Tribunal: TJPA
Processo: 0000214-17.2003.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000214-17.2003.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MADALENA AMARANTE DE SOUSA, MARILSA AUZIER DE MENDONCA BARROS, CILENE AMARAL DE SOUZA, EDEMIRA DA COSTA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
PERÍODO EM QUE AS SERVIDORAS LABORARAM NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DAS APELADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AFASTADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO
. SENTENÇA QUE TAMBÉM IMPÕE CONDENAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Apelação Cível
. A sentença condenou o Município de Óbidos a pagar o adicional de tempo de serviço suprimido do contracheque das apeladas. Inconformado o Município requer a improcedência da ação alegando que as apeladas não comprovaram que são servidoras efetivas.

2.

De acordo com a legislação que regulamenta a matéria e com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o tempo laborado pelo servidor na condição de temporário deve ser considerado como efetivo serviço, devendo ser computado para efeito de concessão de adicional de tempo de serviço. Ademais, diversamente do que alegado pelo Município, os contracheques juntados aos autos demonstram que as apeladas são servidoras efetivas e se submetem ao regime jurídico administrativo.

3.

Pedido de minoração dos honorários advocatícios. Razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Apelação conhecida e não provida.

5.

Remessa Necessária conhecida de ofício.
Sentença que também contém condenação em obrigação de fazer. Exclusão da condenação ao pagamento de custas em razão da isenção legal.
Sentença parcialmente reformada.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação e em conhecer de ofício da Remessa Necessária, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida do dia 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000214-17.2003.814.0035) interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra EDEMIRA DA COSTA SIQUEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelas apeladas.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar o valor aduzido na inicial, corrigido monetariamente pelo o índice de preços ao consumidor amplo especial(IPCA-E) a contar desta sentença e com juros de mora de 0,5% a.m. (cinco por cento ao mês) a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE em relação a requerente MADALENA AMARANTE DESOUZA, tendo em vista o documento acostado às fls. 43. Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DEMÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC
. Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobreo valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15.”

Em razões recursais o Município de Óbidos afirma que as apeladas não possuem direito ao adicional de tempo de serviço por não serem servidoras efetivas, bem como, que seriam regidas pela CLT. Requer que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pede a minoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação com base no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em se as apeladas fazem jus ao adicional de tempo de serviço, conforme reconhecido na sentença.

O mencionado adicional está previsto na Lei Municipal nº 3.120/94 nos seguintes termos:

Art.74. Ao servidor será concedido, por quinquênio de efetivo exercício no serviço público, um adicional equivalente a 5% (cinco por cento), incidente sobre o vencimento do cargo ou função que estiver ocupando, até o limite de 07 (sete) quinquênios.

Já o art.121 do referido diploma legal trata do tempo de serviço da seguinte forma:

Art.121. Considera-se como tempo de serviço o efetivamente prestado à União, Estado e Município, inclusive, o prestado às forças armadas.

Embora o mencionado artigo não mencione expressamente que o tempo de serviço temporário será considerado como efetivo exercício deve se atentar para o que dispõe o artigo 265 a referida lei, que estabelece que os casos omissos serão resolvidos, subsidiariamente, com a aplicação dos Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Estado e da União.

Pois bem, o Regime Jurídico Único do
Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará assim trata da matéria:

Art.
70
- Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. -
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

Extrai-se dos dispositivos em destaque que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela impetrante na Administração Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.
CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE. (2017.01452934-98, 173.253, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-11, publicado em 2017-04-12).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE
. (2016.02071873-07, 159.887, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-24, publicado em 2016-05-30).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EFEITO RETROATIVO? SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO?
AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE
? PEDIDO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. EFEITOS JURÍDICOS DA AVERBAÇÃO. CONTADO A PARTIR DO AJUIZMENTO DA AÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MANTIDO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2-
É possível a averbação de tempo de serviço prestado a título temporário, sob pena de ofensa direta ao princípio constitucional do direito adquirido. Entendimento pacífico perante as Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte
; [...] ;

7- Reexame Necessário e da Apelação conhecidos e parcialmente providos. (2016.04159533-26, 166.188, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-17).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
-

O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV -

Segurança concedida.
Decisão Unânime;

(2017.03891768-15, 180.383, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-13).

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO DO PRÓPRIO GOVERNO ESTADUAL
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E SUFICIENTES SOMADO A CONFISSÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE RESTA PROVADA A ALEGAÇÃO DAS IMPETRANTES. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, POR CONDUTA DA AUTORIDADE IMPETRADA.
PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO QUE, SALVO ESTABILIDADE, DEVE SER CONSIDERADO PARA TODOS OS FINS LEGAIS, INCLUSIVE PARA CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 70, §1º E 131 DA LEI N.° 5.810/1994-RJU/PA
. RECEBIMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS LIMITADO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2016.04132390-72, 165.955, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-11, publicado em 2016-10-13).

MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, publicado em 2015-03-23).

Portanto, não assiste razão ao apelante quanto a tese de que o adicional não é devido às apeladas, tampouco deve ser acolhida a alegação de que não comprovaram que são servidores efetivas do Município de Óbidos, tendo em vista há informação nos contracheque juntados aos autos de que as servidoras Edemira da Costa Siqueira e Marilza Aizier de Mendonça foram nomeadas em virtude da aprovação em concurso público(
Num. 5471529 - Pág. 12, Num. 5471529 - Pág. 21, Num. 5471529 - Pág. 29) e que Cilene Amaral de Souza é servidora estável (.Num. 5471529 - Pág. 37).

Logo, a sentença não merece reforma nesse aspecto.

DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante requer que os honorários advocatícios sejam minorados para 10% sobre o valor da condenação

Ocorre que o valor de 15% sobre a condenação que corresponde a
R$ 5.130,98 resultará no valor de R$ 769,647 quantia que já se mostra ínfima, não sendo razoável minorá-la.

DA REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO

Considerando a existência de condenação na obrigação de fazer na sentença, além da condenação de pagamento de quantia certa, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciar os demais pontos da sucumbência do Município, não impugnadas no apelo.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS

O Magistrado
condenou o Ente Municipal ao pagamento de custas.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 dispõe:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Depreende-se do exposto, que a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para reconhecer a isenção da Município de Óbidos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
e,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para reconhecer a isenção do Município de Óbidos, excluindo a sua condenação em custas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021